Tribunal: TJSP
Processo: 9163561-72.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério Correção monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, apenas para período da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9163561-72.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ROSMARY JESUS ARRUDA DE PIERRI (E
OUTROS(AS)) e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados ROSMARY JESUS ARRUDA DE
PIERRI (E OUTROS(AS)), MARIA THEREZINHA BOCCUZZI, EMILIA DE MARTINEZ
GIMENES MARTINS, HILDA RANGEL CERA, MARIA JOSE BATISTA NEGRAO,
MISSAKO MONIWA, REGINA MARIA SIMAO CHAGURI, EMERSON DE ARAUJO
SOUZA, MIEKO TANQUE, LOURDES MITIKO TANQUE, VERA LUCIA ALVES NUNES
DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO RECHINELLI, ALEXANDRE RONCONI JUNIOR,
ELIANE CARDOSO, ANAIR MACHADO DE SOUZA AGUIAR, DJANIRA MARIANO,
LOIDE PASCOAL VASCONCELOS ZACHEO, TIZUKO TOMOOKA YOSHIDA, EDMEA
MARIA SAMPAIO AVIVAL, MARIA LEONOR DAWER POLEZZI, ESTHER MARIANA
TALIBERTI DE ANDRADE, NEUSA LEITE DE ALMEIDA, CARLINA BORGES
LASCALLA, APARECIDA DE LOURDES BORTOLETO PORTUGAL, DORACI
TRENTIN TRONCOSO, ELIZABETH REGINA SABAG, CLEA MANTESSO PORTO,
JOSE REINALDO SALLES, ENY SANDOVAL PEIXOTO LICHTCAJER, ALBA MARIA
BERTELI TOLOI e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9163561-72.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35820
APELAÇÃO No 9163561-72.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ROSMARY JESUS ARRUDA DE PIERRI (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de
Magistério Correção monetária pelos índices da tabela de
atualização editada por esta Corte e juros de mora de seis
por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, apenas para período
da sua vigência. Acórdão revisto.
Gratificação
por
Atividade
de
Magistério,
correção
monetária pelos índices da tabela de atualização editada por esta Corte e juros de mora
de seis por cento ao ano, afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 236/241 e
331/335.
Interposto recurso especial por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810 e
Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
apenas para período da sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator